Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707517-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E TRANSPORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por ele em razão da intempestividade. Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. sustenta no agravo interno, dentre outros argumentos, a nulidade da sua intimação da sentença. Alega que não foi intimado do ato judicial mencionado, motivo pelo qual a apelação deve ser considerada tempestiva (id 70122139 e 70968155). Ocorre que Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. não alegou a nulidade da sua intimação acerca da sentença na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos. A questão foi trazida apenas no agravo interno. Ante o exposto, intime-se Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. para manifestar-se acerca de eventual preclusão quanto à alegação de nulidade da intimação da sentença no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator